Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. FALHA SISTÊMICA. PROCESSO JÁ CONCLUÍDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela para autorizar a agravante a participar do processo de concessão de Declaração de Aptidão para os servidores integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Sustenta, em breve síntese, que tentou de todas as maneiras realizar a inscrição no processo, sem conseguir êxito diante de problemas sistêmicos. Afirma que protocolou requerimento administrativo junto ao setor competente, porém não obteve resposta, mesmo requerendo urgência na análise. Afirma ainda que aguardar a tramitação do processo judicial prejudicará sua participação nas demais fases do processo seletivo. Pede a concessão da antecipação de tutela. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
III. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. Conforme documentos que instruem os autos de origem, o processo seletivo no qual a agravante pretendia se inscrever já transcorreu de modo integral, com o resultado final sendo divulgado em 06/09/2023 (ID 168186917 de origem). Portanto, considerando houve o encerramento da seleção há quase 3 (três) meses, não se mostra possível autorizar a inscrição da agravante neste momento, sobretudo diante do inequívoco tumulto administrativo que criaria frente aos demais concorrentes regularmente inscritos e já classificados.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.